Tribunal: TJDFT
Processo: 0723667-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. CARÁTER EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DEMONSTRADA. PRESUNÇÃO ADMITIDA. REAIS CONDIÇÕES. VERIFICAÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. Na fixação dos alimentos devem ser observadas as necessidades do credor e as possibilidades do devedor, visando garantir que o primeiro receba os meios necessários para a sua subsistência e o segundo não seja compelido a arcar com ônus superiores aos que lhe são possíveis, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil. Assim o dever de prestar alimentos entre ex-cônjuges, previsto no artigo 1.694, do Código Civil, encontra fundamento no princípio constitucional da solidariedade e no dever de assistência mútua, constituindo medida excepcional, de caráter temporário, somente cabível em casos de comprovada necessidade. Considerando que a parte interessada demonstrou a dependência econômica, a necessidade de custear despesas decorrentes do processo de separação e que o agravado não comprovou que o valor fixado provisoriamente implica risco à sua subsistência, o acolhimento de tal pleito é medida que se impõe.